Tribunal: STF
Processo: RE 96362
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-15
Data de publicação: 1983-04-15

Ementa:
- Agravo intempestivo contra despacho indeferitório, mesmo provido, não tem o condão de afastar aquela preclusão. 
No mais, incidentes as Súmulas 280 (direito local) e 282 e 356 (não prequestionamento). 
Recurso extraordinário não conhecido.